Tribunal: TRF3
Processo: 5024555-14.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
366/779)

5024555-14.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL VENDIDO ANTES DO CADASTRAMENTO NA SPU. COBRANÇA INDEVIDA.

I. A parte impetrante foi proprietária do domínio útil do imóvel registrado sob o RIP no 7115.0100258-82 até 13/09/2006, data em que efetuou a venda do referido imóvel para a Maria Lucia Duarte Bourg que, por sua vez, em 07/12/2006, vendeu o imóvel ao atual proprietário, Mário Eduardo Pires Vara, conforme consta na Escritura Pública lavrada no 7o Cartório de Notas de São Paulo/SP.

II. Nessa esteira, verifica-se que a União Federal efetuou o cadastramento do imóvel apenas em 03/08/2009, ou seja, após o imóvel ter sido vendido pela impetrante a terceiros. Assim sendo, a cobrança da taxa de ocupação é indevida.

III. Remessa oficial a que se nega provimento.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5024555-14.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: DORA LEITE BASTOS

Advogado do(a) PARTE AUTO

Inteiro teor:
366/779)

5024555-14.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL VENDIDO ANTES DO CADASTRAMENTO NA SPU. COBRANÇA INDEVIDA.

I. A parte impetrante foi proprietária do domínio útil do imóvel registrado sob o RIP no 7115.0100258-82 até 13/09/2006, data em que efetuou a venda do referido imóvel para a Maria Lucia Duarte Bourg que, por sua vez, em 07/12/2006, vendeu o imóvel ao atual proprietário, Mário Eduardo Pires Vara, conforme consta na Escritura Pública lavrada no 7o Cartório de Notas de São Paulo/SP.

II. Nessa esteira, verifica-se que a União Federal efetuou o cadastramento do imóvel apenas em 03/08/2009, ou seja, após o imóvel ter sido vendido pela impetrante a terceiros. Assim sendo, a cobrança da taxa de ocupação é indevida.

III. Remessa oficial a que se nega provimento.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5024555-14.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: DORA LEITE BASTOS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA BERNARDETE DOS SANTOS LOPES - SP69205-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5024555-14.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: DORA LEITE BASTOS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA BERNARDETE DOS SANTOS LOPES - SP69205-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dora Leite Bastos objetivando o cancelamento da cobrança da taxa de ocupação.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, para conceder a segurança a segurança pleiteada. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Sem recurso voluntário, subiram os autos a esta Corte Regional

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5024555-14.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: DORA LEITE BASTOS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA BERNARDETE DOS SANTOS LOPES - SP69205-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

A discussão não merece maiores digressões.

A parte impetrante foi proprietária do domínio útil do imóvel registrado sob o RIP no 7115.0100258-82 até 13/09/2006, data em que efetuou a venda do referido imóvel para a Maria Lucia Duarte Bourg que, por sua vez, em 07/12/2006, vendeu o imóvel ao atual proprietário, Mário Eduardo Pires Vara, conforme consta na Escritura Pública lavrada no 7o Cartório de Notas de São Paulo/SP.

Nessa esteira, verifica-se que a União Federal efetuou o cadastramento do imóvel apenas em 03/08/2009, ou seja, após o imóvel ter sido vendido pela impetrante a terceiros.

Cumpre esclarecer ainda que, apesar do atual proprietário, Mário Eduardo Pires Vara, já ter realizado o pedido de transferência da inscrição para o seu nome, em 10/04/2007, ainda não houve apreciação pela SPU até a presente data.

Assim sendo, a cobrança da taxa de ocupação é indevida.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL VENDIDO ANTES DO CADASTRAMENTO NA SPU. COBRANÇA INDEVIDA.

I. A parte impetrante foi proprietária do domínio útil do imóvel registrado sob o RIP no 7115.0100258-82 até 13/09/2006, data em que efetuou a venda do referido imóvel para a Maria Lucia Duarte Bourg que, por sua vez, em 07/12/2006, vendeu o imóvel ao atual proprietário, Mário Eduardo Pires Vara, conforme consta na Escritura Pública lavrada no 7o Cartório de Notas de São Paulo/SP.

II. Nessa esteira, verifica-se que a União Federal efetuou o cadastramento do imóvel apenas em 03/08/2009, ou seja, após o imóvel ter sido vendido pela impetrante a terceiros. Assim sendo, a cobrança da taxa de ocupação é indevida.

III. Remessa oficial a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.